Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão, dada a ausência de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a ora embargada teve seu recurso inominado improvido, não sendo a concessão de gratuidade de justiça hábil a elidir as verbas sucumbências, mas apenas capaz de suspender a exigibilidade pelo prazo legal.
4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício ventilado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 11), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.